Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-64.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001171-64.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROZILANGEA ROSA QUEIROZ MACIEL - CPF: 309.730.258-16 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001171-64.2020.8.11.0010

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):

ROZILANGEA ROSA QUEIROZ MACIEL

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS EXTRATOS, FATURAS, RG E TELAS COMPROBATÓRIAS - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida no valor de e R$ 151,20 (cento e cinquenta e um reais, e vinte centavos), nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em defesa, a Recorrida pugna pela existência da relação jurídica entre as partes.

Realmente, a reclamada não fez juntada de qualquer contrato assinado, no entanto, em sede de contestação, a ré demonstra que a Autora é titular de uma conta 533255, agência 3750 junto ao banco NEXT (banco digital administrado pelo Requerido).

Ainda na contestação, a ré juntou telas comprobatórias de abertura de conta, alguns extratos bancários e faturas, onde é demonstrado dados comprobatórios, se limitando a parte consumidora apenas mencionar que a ré não juntou nenhum documento para provar o débito questionado.

Em sede de impugnação, não ocorreu a devida e específica impugnação exaustiva de todos os documentos e alegações trazidos pela defesa, de onde, poderia impugnar os diversos extratos trazidos aos autos e sobre a titularidade da conta.

Não se pode descurar de tais provas, não basta a simples alegação de que são provas unilaterais, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos, o que não se observa.

Para corroborar com a improcedência da demanda, destaco que, nas razões recursais, a Autora altera sua versão, apontando que discute apenas a existência do débito, e não a existência da relação jurídica. Vejamos a nítida alteração de suas alegações.

PETIÇÃO INICIAL

RECURSO INOMINADO

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, além de condenar a consumidora em multa por litigância de má-fé, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento), bem como, honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020